Tribunal: CARF
Processo: 12448.721418/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721418/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.075 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
NEIDE NUNES FERREIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT No 23.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Em geral, na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja
o próprio contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da preliminar de nulidade e, no mérito, na
parte conhecida dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721418/2011-45
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721418/2011-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 32 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2009, ano calendário 2008, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário (fls. 31/35):
...
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 16.000,00, correspondentes aos
recibos sem o beneficiário dos serviços prestados e por não se revestirem das
formalidades legais, referentes aos seguintes prestadores de serviços:
-Luciano Souza Prata, no valor de R$ 10.000,00;
-André Felipe Camelo Sampaio de Freitas, no valor de R$ 3.000,00;
-Isabel Cristina B. Borges, no valor de R$ 3.000,00.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/7, onde afirma que as despesas médicas
são próprias e que está anexando os respectivos comprovantes, contendo todos os
requisitos exigidos pela legislação, de modo que faz jus às deduções das despesas em
causa.
Argumenta que já havia apresentado os comprovantes por ocasião da intimação e que
não procede o fundamento de que todos os documentos não indicam o nome do
paciente, pois consta o nome em todos os recibos. E mesmo que não tivesse essa
discriminação do paciente os recibos seriam válidos, pois não existe na legislação tal
exigência.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se a totalidade das glosas, assim como
a multa de ofício e, via de consequência, a Notificação de Lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721418/2011-45

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
MULTA DE MORA. APLICABILIDADE.
A incidência de multa de ofício sobre o imposto de renda apurado decorre de imposição
legal e não há previsão para exonerar a cobrança de tal encargo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015 (e-fl. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 14/04/2015 (e-fl. 58), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, após clamar pela tempestividade do recurso:
- o efeito suspensivo do recurso voluntário;
- nulidade do lançamento por falta de amparo legal;
- as despesas médicas estão comprovadas nos autos através de documentos
identificando o beneficiário dos serviços prestados e que atendem às demais formalidades legais
necessárias (entende pela solução de consulta interna n. 23 COSIT, de 30/08/2013);
- cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos e não concorda que a si caiba o ônus da prova;
- junta novos documentos a fim de suprir as formalidades legais exigidas, mesmo
delas discordando, apenas faltando nova documentação referente à médica Dra Cristina Borges.
(e-fls. 138/139)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$16.000,00.
Despiciendo o clamor pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por já
claramente prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, especificamente em seu Inciso
II. Senão vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
....
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721418/2011-45

inciso III e § 4o. Não deve estão ser conhecida da preliminar de nulidade do feito, uma vez
que consolidou se sua preclusão.
Mas exceção seja feita na apreciação das novas provas apresentadas, a
Declaração do Fisioterapeuta Dr. Luciano Prata (e-fl. 136) e a Declaração do Fisioterapeuta Dr.
André Felipe Carneiro. Tais provas podem ser, na espécie, conhecidas com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no mesmo Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento (e-fl. 33), os Fatos ensejadores da lavratura da Notificação em
comento, cf. abaixo colacionado, ora grifado:
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de identificação do
paciente Deneficiário do serviço prestado, e por não se revestirem das formalidades
legais necessárias e exigidas:
LUCIANO SOUZA PRATA - R$10.000,00
ANDRE FELIPE CAMELO SAMPAIO DE FREITAS - R$3.000,00
ISABEL CRISTINA B- BORGES - R$3.000,00 :
E devem ser destacados também excertos com os fundamentos apostos pela DRJ
em seu Voto para manutenção do lançamento, denegando as razões impugnatórias da
contribuinte, também ora grifados:
Voto
...
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721418/2011-45

Examinando a documentação apresentada (fls. 21/29), verifica-se que os Recibos são os
mesmos já apresentados à fiscalização, sem identificação do beneficiário dos serviços
prestados. Consta, apenas, que a contribuinte foi responsável pelo pagamento das
despesas.
Como os Recibos apresentados não identificam o beneficiário dos serviços prestados,
tais documentos não são hábeis a comprovar as respectivas despesas médicas, nem a
garantir a dedutibilidade na Declaração de Ajuste Anual, haja vista não atenderem aos
requisitos exigidos pelo art. 8o da Lei no 9.250/95, antes transcrito.
...
Sendo então a falta de identificação do beneficiário o ponto fulcral para o
lançamento e para sua manutenção, mesmo com a documentação indicando que a interessada
foi responsável pelo pagamento de tais despesas, em geral, na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do
beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Portanto, diante dos recibos apresentados junto à impugnação (e-fls. 20/29) e
declarações ora juntadas (e-fls. 137/138), entende-se por supridas as exigências necessárias para
afastamento, na espécie, da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$16.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de
afastamento da glosa mantida pela Decisão de Primeira Instância.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da preliminar de nulidade e, no mérito, na parte conhecida dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 148
DF CARF MF
Original